Tribunal: TJMT
Processo: 1018646-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
VISTOS...
O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos no 1002709-96.2020.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, no qual já houve a interposição do Agravo de Instrumento n° 1014204-54.2020.8.11.0000, distribuído ao Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Assim, em homenagem ao princípio do Juiz Natural, o recurso deve ser encaminhado ao Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, prevento em relação aos demais recursos referentes à mesma lide.
Desse modo, com fundamento no art. 80, §1o, do RITJ/MT e, ainda, em atenção à Resolução 185/2013-CNJ e certidão Id 56573465, determino que sejam os autos distribuídos por prevenção ao Agravo de Instrumento n° 1014204-54.2020.8.11.0000, da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de Direito Privado.
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator